Tribunal: TJES
Processo: 0000651-36.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-36.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FERNANDO PEREIRA FRACALOSSI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário para condená-la à restituição de valores pagos a título de tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira. A sentença também impôs à apelante o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A instituição recorre buscando a legalidade das cobranças questionadas, a inexistência de venda casada, a ausência de prova da cobrança de determinadas tarifas e a readequação da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação de seguro de proteção financeira; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; e (iv) verificar a correção da distribuição da sucumbência fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 958. No caso, o contrato prevê o pagamento de “ressarcimento de serviços de terceiros” no valor de R$2.231,04, sem comprovação da efetiva prestação, o que justifica sua restituição.

A tarifa de registro do contrato não pode ser restituída, pois não há previsão contratual expressa nem prova da sua cobrança, inviabilizando o pedido de devolução.

Não há caracterização de venda casada quanto ao seguro de proteção financeira, por inexistirem alegações de imposição na contratação ou limitação da escolha da seguradora. O contrato evidencia autorização expressa e facultativa do consumidor, afastando a abusividade.

Considerando que o autor decaiu da maioria de seus pedidos, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo a sucumbência mínima da parte ré, com redistribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem deve ser restituída quando não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

A ausência de prova da cobrança contratual impede a restituição da tarifa de registro.

A contratação facultativa de seguro de proteção financeira com autorização expressa do consumidor não configura venda casada.

É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o autor decai da maior parte dos pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
ITAUCARD S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital (evento nº 11516887), que, nos autos da ação revisional movida em seu desfavor por
FERNANDO PEREIRA FRACALOSSI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar (i) a restituição simples ao autor da tarifa de registro do contrato, do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação do bem; (ii) a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa diante da sucumbência mínima do consumidor.

Em suas razões recursais (evento nº 11516888), o apelante alega, em síntese, que (i) todas as tarifas questionadas são legais quando expressamente pactuadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP), não havendo que se falar em ilicitude das cobranças; (ii) o seguro prestamista não configuraria venda casada, uma vez que o consumidor teria plena opção de contratar ou não o serviço, sendo clara sua voluntariedade; (iii) as tarifas de avaliação e registro não foram cobradas, inexistindo fundamento para restituição; (iv) houve erro no arbitramento da sucumbência, porquanto o autor decaiu da maioria de seus pedidos (capitalização de juros, comissão de permanência, entre outros), devendo ser aplicada a regra do art. 86 do CPC, com redistribuição proporcional ou ao menos redução dos honorários; e que (v) não há falar em repetição de indébito, já que não houve má-fé, tampouco pagamento indevido, mas adimplemento voluntário de cláusulas contratuais válidas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), firmou tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem que garante o contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Embora a instituição financeira tenha alegado que não cobrou pela tarifa de avaliação, o resumo contratual juntado à fl. 110 revela a inserção do valor de R$2.231,04 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos) a título de ressarcimento de serviços de terceiros, sem respectiva prova quanto a efetiva prestação do aludido serviço, devendo, assim, ser mantida a determinação de devolução da referida quantia.

De outro lado, quanto à tarifa de registro do contrato, o exame do instrumento contratual revela que inexiste previsão expressa para a sua cobrança. Desse modo, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de afastar a condenação nesta parte, pois, não havendo prova da cobrança, descabe a restituição.

Sobre a sustentada ilegalidade na cobrança do seguro, deve-se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp nº 1.639.259/SP), estabeleceu que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. O que se veda, portanto, é a imposição, não a contratação facultativa.

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, não há sequer alegação na inicial de que o autor foi compelido a contratar o seguro como condição para contratação, ou ainda que não lhe foi garantida a possibilidade de não contratar a garantia.

Ademais, consta do instrumento contratual campo específico para a autorização da contratação do seguro, circunstância que indica a possibilidade de escolha por parte do consumidor, o que reforça a ausência de venda casada.

Por fim, considerando que o autor restou vencido na maior parte de seus pleitos, logrando êxito tão somente quanto ao pleito de restituição da tarifa de ressarcimento de serviços de terceiro, reconheço a sucumbência mínima da instituição financeira, de modo que merece incidência o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
1
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para excluir da condenação a restituição da tarifa de registro do contrato e do seguro de proteção financeira, bem como para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, contudo, resta suspensa considerando que o sucumbente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.